Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713488-88.2023.8.07.0006 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO DA COSTA SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV D E S P A C H O SERGIO DA COSTA SANTOS interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 70795585 que não conheceu da apelação. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator